Tribunal: TJPA
Processo: 0007450-32.2016.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007450-32.2016.8.14.0013

APELANTE: JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR - EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso e dar parcial provimento à parte conhecida
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Joel Santa Brigida do Vale
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2ª, incisos I (
redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Id.

5750354 - Págs. 1/6).

Nas razões recursais (Ids.

5750357 - Págs. 1/19 e 5750358 - Págs. 1/3), preliminarmente, a defesa sustenta a mera irregularidade da extemporaneidade das razões recursais, bem como pleiteia o direito de recorrer em liberdade do apelante. No mérito, defende a insuficiência probatória, pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria basilar para o mínimo legal; aplicação da fração de 1/6 por atenuantes; emprego da fração mínima para a agravante da terceira fase; e, por fim, alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

As contrarrazões (Id. 5750358 - Págs. 12/20) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5750360 - Pág. 2)

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a dosimetria da pena do recorrente (Id.

5750360 - Págs. 6/11).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE. DA PRELIMINAR -
MERA IRREGULARIDADE DA EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Observo dos autos que ao ser intimado da sentença, o condenado, no mesmo ato, informou que deseja recorrer (Id.

5750354 - Págs. 12/13), estando, por conseguinte, tempestivo seu apelo.

Destaco que o fato de as razões terem sido apresentadas extemporaneamente, constitui mera irregularidade, não implicando o reconhecimento de intempestividade.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade.

Precedentes.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Desse modo, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

apelação penal.
roubo majorado. pedido para recorrer em liberdade. não acolhimento. inadequação da via eleita
. pleito de absolvição por insuficiência probatória. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas. condenação mantida. pedido para reconhecimento do crime em sua forma tentada. improcedência. consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da súmula 582 do STJ. pleito de decote da qualificadora do §3º do art. 157 do CPB. impossibilidade. na sentença fora reconhecida apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, não tendo havido condenação pela referida qualificadora. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido para recorrer em liberdade

I. É cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez. Precedentes;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000361-54.2019.8.14.0044 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021) (grifei)

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

5750354 - Págs. 2/3):

(...)

O tipo legal in casu, é previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Sendo o crime definido como fato típico e antijurídico, necessário se faz, de início, perquirir sobre a tipicidade da conduta sob análise.

Em seu interrogatório, o réu, capturado em flagrante, confessou a prática delitiva e colaborou com a elucidação do crime, informando que estava na companhia de outras duas pessoas, as quais não foram localizadas, bem como que estava portando um pedaço de pau no momento da prática delitiva, tendo também demonstrado arrependimento.

Ademais, a prova produzida nos autos corrobora com as versões apresentadas pelo acusado, deixa clara a autoria do delito com relação a este, mormente a prova testemunhal. Assim, percebe-se que a conduta do acusado amolda-se, como luva, à hipótese de incidência legal do roubo qualificado, tendo percorrido todo o seu iter criminis até à consumação. Além do mais é forçoso reconhecer que da verificação do conjunto probatório, seja das provas diretas ou indiretas, pode-se concluir, sem medo de incidir em erro, que a versão apresentada pela denúncia é verídica. Estou convencido da existência de prova inequívoca nos autos, pela verossimilhança das alegações contidas na peça acusatória dando conta de que o acusado JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE, na data 29 de agosto de 2016, por volta das 20h15min, no km 02 da BR 308, nas proximidades do loteamento da Vale, neste município, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo em unidade de desígnio, de forma consciente e voluntária, usando terçado, pau e barra de ferro e sob grave ameaça, roubaram a vítima Genesis Vieira da Costa e Wilson Barroso da Silva, as quais foram obrigadas a entregarem seus pertences como motocicleta, relógio, celular e dinheiro ao denunciado e seus comparsas. Com efeito, presente estava o elemento subjetivo, o dolo, na conduta do citado réu no momento da ocorrência do fato descrito na inicial.

Afinal, não apenas planejou a execução do crime, como também executou o ilícito penal, subtraindo os bens das vítimas sob grave ameaça e pelo uso de arma branca.

Há nos autos provas diretas de sua participação no evento delituoso, conforme podemos verificar nos depoimentos colhidos por meio áudio visual, onde a vítima informa que reconheceu o acusado em sede policial como sendo um dos que a abordou no momento do delito, bem como os policiais foram uníssonos em afirmar que fizeram campana para tentar capturar os três indivíduos, tendo tido êxito somente na captura do acusado JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE, o qual confessou a prática delitiva.

Vê-se, pois, que os depoimentos da vítima e testemunha, bem como a própria confissão do acusado, tanto em fase policial como em judicial, possuem uma unidade, caminham para uma convergência fática, sendo extreme de dúvidas a participação do acusado JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE no evento criminoso em tela.

Além das provas diretas acima demonstradas, o conjunto probatório é farto em provas indiretas, também denominadas de provas indiciárias ou circunstanciais. Os indícios são veementes e concatenados em desfavor do acusado, que não procurou neutralizá-los através de contra-indícios.

Desse modo, compulsando os autos, constata-se a ocorrência do fato típico, composto pela conduta (ação), pelo resultado (vítimas que tiveram a posse e propriedade de seus bens agredidas pelo agente mediante violência ou grave ameaça), pela relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado (relação de causalidade), e, finalmente, pela tipicidade (a correlação da conduta com o que está descrito no tipo).

Assim, tenho como incontroversa a versão de que o denunciado JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE consumou o roubo contra as vítimas GENESIS VIEIRA DA COSTA e WILSON BARROSO DA SILVA.

Resta verificar se sobre ele deve incidir as majorantes previstas no § 2º, incisos I e II, do CP.

O roubo qualificado previsto no § 2º, incisos I e II, do art. 157, expressa que a pena aumenta de 1/3 até a metade se o delito foi praticado com emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas.

No caso em tela, a violência ou ameaça foi exercida com arma branca, visto que um dos comparsas estava portando um terçado, e com concurso de três pessoas, tipificando assim a figura do roubo qualificado sob as duas modalidades expressadas na peça delatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado nos relatos da vítima, que afirmou de forma uníssona - tanto na esfera policial (Ids. 5750334 - Págs. 7- Pág. 5 e

14814914 - Pág. 1) quanto em juízo – que foi assaltado pelo ora recorrente, ratificando os termos da denúncia; corroborado pela confissão do ora recorrente, também em ambas as fases (Id.

5750334 - Pág. 11 e 14814914 - Pág. 1) e depoimento dos policiais militares, Sr. Antônio Alves e Jon Elder, que realizaram a prisão em flagrante do réu (mídias anexadas no link constante na Id. 14814914 - Pág. 1).

Embora verifique que o reconhecimento de pessoas, realizado em delegacia (Id. 5750334 - Pág. 7), está em desconformidade com o art. 226 do CPP, e, por conseguinte, inválido, o réu confessou sua participação no delito, em ambas as fases (Id.

5750334 - Pág. 11 e 14814914 - Pág. 1), e sua narrativa encontra ressonância nos depoimentos dos policiais militares e no relato da vítima (mídias anexadas no link constante na Id. 14814914 - Pág. 1),
não recaindo dúvidas, por conseguinte, da certeza de sua autoria.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;
2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, o exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente o acórdão condenatório -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do agravado efetivamente se apoiou, tão somente, no reconhecimento pessoal realizado em 2005 na fase investigatória e nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que fora assaltado, por meio das quais teria sido possível "identificar indivíduo com extrema semelhança às características físicas do réu, notadamente quando contrastadas com as fotografias de fls. 09 e 37 oriundas de arquivo policial".

5.
Afora o reconhecimento realizado na fase inquisitiva
, não houve nenhuma
outra prova (apreensão de bens em poder do acusado, confissão, relatos indiretos etc.)
que desse o mínimo amparo ao reconhecimento, circunstância que conduz à absolvição do recorrido, tal como concluiu o Juiz de primeiro grau.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei)

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.
5750354 - Págs. 4/6
):

Considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, emergentes no caso sub oculis, inicialmente a
CULPABILIDADE:

Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao Direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar o delito. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-lo.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando grave, pois de forma dolosa, perpetrou o réu crime contra o patrimônio alheio, mediante grave ameaça;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam que o réu possua maus antecedentes;

CONDUTA SOCIAL
: Segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, não há como aferir se mantinha o réu vida dentro dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Nos autos não existem elementos probatórios suficientes para aquilatar esta circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça ao réu, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e à maneira de agir, tendo agido com violência e grave ameaça, utilizando-se de arma branca. A propósito, entendo que sempre que for reconhecida mais de uma qualificadora para o delito, sem que a segunda ou as demais impliquem em alteração da pena, pode e deve o Juiz aproveitá-las quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, sem que isso configure bis in idem;

CONSEQÜÊNCIAS EXTRA - PENAIS
:
Não foram graves, embora pudessem ter sido, apesar dos objetos jurídicos tutelados pela norma penal - a posse, propriedade e integridade física - terem sido afetados pela ação criminosa do agente;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
:
Nada contribuiu para a conduta criminosa.

Em assim sendo, e observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, como dito acima, c/c as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, doso-lhe a pena base da seguinte forma:

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo, fixo a pena base para o acusado JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput do CP), cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento à condição econômica do réu).

Tendo em vista a confissão do réu, detalhando a empreitada criminosa, bem assim fornecendo maiores informações sobre o coautor, atenuo a pena base em 06 (seis) meses, nos termos do art. 65, III, d, do CP.

Não existem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Ficando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem analisadas para caso. Tendo em vista a majorante prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, aumento-lhe a pena até então encontrada em mais um terço, importando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, penas estas que torno definitivas, mantido ainda o mesmo valor de cada dia-multa inicialmente fixado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do CP, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado é o semiaberto (haja vista que a pena não foi superior a oito anos de reclusão). A pena reclusiva imposta deverá ser cumprida na colônia agrícola mais próxima desta Comarca.

(...)<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador
a quo,
dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e o comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A
conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar
, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Os
motivos do crime
, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa
, eis que buscava somente a obtenção de lucro fácil, o qual é próprio do tipo.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), o juízo
a quo
sobrepesou o emprego de armas brancas - que perfaziam o
total de três (barra de ferro, pedaço de pau e terçado)
, conforme conjunto probatório – as quais diminuíram as chances de defesa da vítima e denotam maior gravidade na conduta do réu, elemento, por conseguinte, legítimo, no que
preservo
negativado tal vetor.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador.

2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados.

Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (grifei)

Quanto ao comportamento da vítima, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de anos de reclusão e

multa de 10 a 360 dias-multa), a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa,
reformo
a pena basilar para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida somente a atenuante da confissão espontânea e não obstante as alegações da defesa, não faz
jus
à da menoridade, haja vista que não restou comprovados que à época dos fatos era menor de 21 anos (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.). Ademais, consta dos autos que contava com 24 (vinte e quatro) anos naquela época (Ids.

5750334 - Pág. 11 e 14814914 - Pág. 1).

De outro lado, merece guarida em relação à fração de diminuição da pena que deve ser aplicada em 1/6, haja vista que não há elemento idôneo para justificar fração diversa.

Assim e ante a reforma acima realizada, redimensiono a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase,
não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração das causas de aumento, relativas à violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior) e concurso de pessoas (art. 157, inciso II do CP) no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço).

Data maxima vênia
, constata-se que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao uso de arma branca, primeiro porque já foi sobrepesada na primeira fase, o que caracteriza
bis in idem
, e, por fim, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Ressalta-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já foi feito e fundamentado na fase correlata.

Por outro lado, remanesce a majorante relativa ao concurso de pessoas, que respalda a preservação do acréscimo de 1/3, fração mínima aplicada pelo juízo
a quo
.

Desse modo, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 76 (setenta e seis) dias-multa.
Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa
arbitra pelo juízo
a quo

em

40 (quarenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – conservo o seu cumprimento inicial no regime
semiaberto
.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e
dou-lhe parcial provimento na parte conhecida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/09/2023